Tribunal: STF
Processo: AC 196
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. Efeito suspensivo a Recurso Extraordinário.
2. Possibilidade de processamento de ação cautelar para a obtenção
de efeito suspensivo a recurso extraordinário, somente quando já
existente o seu juízo positivo de admissibilidade. 3. Não tendo
havido o juízo de admissibilidade, permite-se que o exame quanto à
concessão de efeito suspensivo seja feito pelo Presidente do
Tribunal a quo, podendo o STF ratificá-lo ou não, quando
eventualmente deferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento